Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-11.2022.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000397-11.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URANDI

Advogado(s)
:
ANALICE SOARES DE SOUZA SANTOS

APELADO: JEOVA ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
GETULIO MAURICIO DE SOUZA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO INFORMAL SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. INAPLICABILIDADE DA DESVIRTUAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL TEMA 551/STF. INCIDÊNCIA DO TEMA 916/STF. DIREITO APENAS À REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO E AOS DEPÓSITOS DE FGTS. VERBAS COMO FÉRIAS E 13º SALÁRIO INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Município de Urandi contra sentença que, reconhecendo a nulidade da contratação do autor para exercer a função de motorista sem concurso público, condenou o ente municipal ao pagamento de férias, 13º salários e FGTS, autorizando o abatimento de valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Definir os efeitos jurídicos da contratação nula realizada sem prévia aprovação em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Restou comprovado que o autor prestou serviços de forma contínua entre 2016 e 2020, sem que o Município demonstrasse a existência de contrato temporário válido, tampouco situação excepcional que justificasse a dispensa do concurso público. Por tratar-se de contratação nula em sua origem, incide a tese firmada pelo STF no
Tema 916
, segundo a qual são devidas apenas a contraprestação pelos serviços prestados e os depósitos de FGTS, vedado o pagamento de verbas típicas do regime estatutário ou celetista, tais como férias e 13º salário. Inaplicável o
Tema 551/STF
, pois este se refere a contratos temporários formalmente válidos, o que não ocorre no caso.
O Município não comprovou a existência do alegado acordo extrajudicial, inexistindo documento hábil que autorize sua consideração ou eventual quitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e limitar a condenação do Município ao pagamento dos depósitos de FGTS, afastando-se o direito às parcelas de férias e 13º salário.

Tese de julgamento:

A contratação realizada sem concurso público, sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/88, é nula e gera apenas o direito ao pagamento da remuneração pelos serviços efetivamente prestados e aos depósitos de FGTS, nos termos da Súmula 363/TST e do Tema 916/STF, sendo indevidas férias e 13º salário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Súmula 363/TST.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 765.320 (Tema 916, repercussão geral); STF, RE nº 1.066.677 (Tema 551); TST, Súmula nº 363.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

PROVER PARCIALMENTE O RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12